Tribunal: STJ
Processo: 0102149-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082086 - SP(2026/0102149-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARCELINO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO.
PRISÃO
CAUTELAR.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido da possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar cumprido
em processo no qual o réu foi absolvido ou teve sua punibilidade extinta,
mesmo que ele esteja cumprindo pena definitiva por outro crime nesse
período.
2. No caso, o paciente foi absolvido de forma imprópria, isto é, foi
considerado culpado criminalmente, mas a pena privativa de liberdade
resultou substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial.
Logo, não há como aplicar a regra da detração, com a compensação do
período de liberdade provisória condicionada à internação com a medida de
segurança aplicada pela instância ordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a052674c-1e08-4c6f-ae76-ac4440c2e7f8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a052674c-1e08-4c6f-ae76-ac4440c2e7f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082086 - SP(2026/0102149-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARCELINO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO.
PRISÃO
CAUTELAR.
ABSOLVIÇÃO
IMPRÓPRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido da possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar cumprido
em processo no qual o réu foi absolvido ou teve sua punibilidade extinta,
mesmo que ele esteja cumprindo pena definitiva por outro crime nesse
período.
2. No caso, o paciente foi absolvido de forma imprópria, isto é, foi
considerado culpado criminalmente, mas a pena privativa de liberdade
resultou substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial.
Logo, não há como aplicar a regra da detração, com a compensação do
período de liberdade provisória condicionada à internação com a medida de
segurança aplicada pela instância ordinária. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE DA
SILVA MARCELINO contra a decisão na qual concedi parcialmente a ordem (e-STJ fls.
).
138/145
Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução Criminal indeferiu o
pedido de detração de pena, formulado em favor do sentenciado (e-STJ fls.
).
21/22
Documento eletrônico VDA55905302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: f0999c5a-c170-4035-a724-b22078182898

Interposto agravo em execução penal, o Tribunal local negou provimento ao
recurso.
Neste
, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do não
writ
reconhecimento de dois períodos de efetivo cumprimento de pena (e-STJ fl. 3):
"1. De a correspondente ao recolhimento domiciliar 01/04/2022 27/07/2023,
noturno e aos finais de semana, medida cautelar imposta em substituição à
prisão preventiva, conforme decisão proferida no HC pelo731.791/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. Tal
medida foi implementada por decisão do Juízo de que expediu oBilac/SP,
respectivo alvará de soltura clausulado, fixando as condições restritivas de
liberdade (recolhimento das 20h às 6h e nos dias de folga).
2. De a período em que o paciente permaneceu 27/07/2023 25/01/2024,
preso
preventivamente
nos
autos
do
processo
no
1501032-
97.2023.8.26.0603, cuja condenação posterior foi substituída por medida de
segurança."

Às fls.
(e-STJ ), concedi parcialmente a ordem para determinar ao
138/145
Magistrado de primeira instância que realize a retificação do cálculo de pena do
paciente, fazendo constar o período da prisão domiciliar como pena efetivamente
cumprida para fins de detração, em conformidade com a tese fixada no julgamento do
Tema n. 1.155/STJ.
Nas razões do agravo regimental, o recorrente alega que, "[a] controvérsia
remanescente reside na possibilidade de aproveitamento do período de prisão cautelar
suportado pelo paciente em processo diverso, cuja persecução resultou em absolvição
imprópria, especialmente diante do fato de que tal lapso não será absorvido por
qualquer execução penal ou medida de segurança, gerando indevido prejuízo ao
" (e-STJ fl. 153).
apenado
Ao final, requer "o provimento do presente Agravo Regimental, para que
seja concedida a ordem de habeas corpus, de ofício ou não, a fim de reconhecer a
detração de penas por período de prisão cumprido em processo que culminou em
absolvição imprópria (com aplicação de medidas de segurança), nos termos
" (e-STJ, fl. 154).
sintetizados e expostos na inicial
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA55905302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: f0999c5a-c170-4035-a724-b22078182898

O Tribunal estadual negou provimento ao agravo em execução valendo-se
dos fundamentos a seguir (e-STJ fls.
):
10/17
[...]
No caso, o crime no outro processo foi cometido em
sendo que
27/07/2023,
o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade substituída por
tratamento ambulatorial, tendo em vista o reconhecimento da semi-
imputabilidade prevista no
parágrafo único do CP (fls. 70)
art. 26,
Evidente, pois, não houve absolvição do sentenciado naqueles autos, no
qual decretada a prisão preventiva pelo período que se pretende detrair.
Inexistindo absolvição ou extinção da punibilidade do outro delito, não há
que se falar em detração de pena em processo distinto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido da possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar cumprido em
processo no qual o réu foi absolvido ou teve sua punibilidade extinta, mesmo que ele
esteja cumprindo pena definitiva por outro crime nesse período. A única condição para
tanto é que o crime pelo qual o apenado cumpre a pena definitiva tenha sido praticado
em data anterior ao período de prisão cautelar que se pretende detrair, a fim de evitar a
criação de uma espécie de "crédito de pena" que poderia incentivar a prática de novos
delitos. Nesse sentido:
"A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no
sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111
da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo
de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em
que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua
punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior
ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n. 738.445/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe .
Precedentes:
19/5/2022)
AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
785.887/MG,
Turma, julgado em D Je de AgRg no HC n.

6/3/2023, 10/3/2023; 709.201/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em DJe de HC n.

9/8/2022, 15/8/2022;
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
701.573/SP,
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em DJe de AgRg no 7/12/2021,
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
15/12/2021;
541.090/SP,
Turma, julgado em D Je de "
(AgRg no HC n.
4/2/2020, 12/2/2020.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
862.527/PA,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

No caso, não se trata propriamente de absolvição ou extinção da
punibilidade do outro delito, pois o paciente foi absolvido de forma imprópria, isto é, foi
considerado culpado criminalmente, mas a pena privativa de liberdade resultou
substituída por medida de segurança de tratamento ambulatorial. Logo, não há como
aplicar a regra da detração, com a compensação do período de liberdade provisória
Documento eletrônico VDA55905302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: f0999c5a-c170-4035-a724-b22078182898

condicionada à internação com a medida de segurança aplicada pela instância
ordinária.
Nesse sentido:
. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE SEMI-INIMPUTÁVEL.
HABEAS CORPUS
MEDIDA DE SEGURANÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO
MAGISTRADO SINGULAR CONDICIONADA À INTERNAÇÃO DO
PACIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA QUE IMPÔS
TRATAMENTO AMBULATORIAL. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A
INTERNAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
CESSAÇÃO
DE
PERICULOSIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE
ORDEM DENEGADA.
A QUO.
1. Quando o magistrado de 1.a instância defere o pedido de liberdade
provisória ao Paciente, condicionando a expedição do alvará de soltura à
internação do Paciente para tratamento em clínica especializada
"posteriormente convertida em tratamento em regime ambulatorial" não se
caracteriza o instituto da medida de segurança provisória, inexistente, no
direito pátrio, desde a reforma penal de 1984. Portanto, não há como aplicar
a regra da detração, com a compensação do período de liberdade provisória
condicionada à internação com a medida de segurança aplicada pelo
acórdão ora vergastado.
2. Quanto ao pedido de realização de exame de cessação de periculosidade,
o
da Lei de Execução Penal, concede ao Juiz da execução o poder
art. 176,
de determinar a realização de exame de cessação de periculosidade "em
qualquer tempo", todavia, desde que o Interessado já tenha iniciado a
medida de segurança, pelo que se infere da expressão "ainda no decorrer do
prazo mínimo de duração da medida de segurança". Contudo, como a
execução sequer foi iniciada, forçoso concluir pela impossibilidade de se
verificar constrangimento ilegal no acórdão proferido pela Corte a quo.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
112.042/RJ,
DJe de
) (grifei).
19/8/2010,
13/9/2010.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
IMPOSIÇÃO
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
SUSPENSÃO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de
crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença
mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade.
2. O restabelecimento da sanidade mental não pode gerar como
consequência a extinção de sua punibilidade, mas tão somente a retomada
do cumprimento da pena já que imputável a época do crime.
3. No caso, após iniciada a execução constatou-se a enfermidade do
agravado, impossibilitando o cumprimento de pena alternativa e houve a
Documento eletrônico VDA55905302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: f0999c5a-c170-4035-a724-b22078182898

imposição de tratamento ambulatorial que suspendeu o cumprimento da
pena enquanto persistiu a enfermidade. Atestada a desnecessidade de sua
continuidade, foi retomado o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
519.917/SP,
julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
16/11/2021.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: f0999c5a-c170-4035-a724-b22078182898

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0102149-8
HC 1.082.086 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004797920248260154 00295161620258260996 15003418320218260076
295161620258260996 4797920248260154
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARCELINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MARCELINO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515551452380524@
2026/0102149-8 - HC 1082086 Petição : 2026/0028804-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:14
Código de Controle do Documento: CFE62FE4-CA89-4858-BBD6-AA4724E55115